Tribunal: CARF
Processo: 10783.720026/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. DEVEDOR PRINCIPAL. FALTA DE LEGITIMIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 172, a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO ARBITRADA. AUSÊNCIA DE LIVROS E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.
É plenamente possível o arbitramento da base de cálculo do imposto pelo agente fazendário competente sempre que sejam omissos ou não mereçam fé os esclarecimentos e as declarações prestadas pelo contribuinte.
LUCRO ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS PELA SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do lucro arbitrado ficam impossibilitadas de apurar o PIS e a Cofins pelo regime da não cumulatividade, ficando sujeitas à apuração pela sistemática cumulativa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PODER DE GESTÃO E INTERESSE COMUM.
Sempre que restar demonstrado o interesse comum de terceiro na realização do fato gerador e sempre que restar comprovada a atuação do gestor de forma contrária aos interesses do contribuinte haverá caracterização da responsabilidade solidária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DA LEI No 14.689/2023. FIXAÇÃO EM 100%.
Correta a aplicação da qualificação da multa pela presença de dolo consubstanciado na constituição de empresa por interposta pessoa e o agravamento pela ausência de apresentação de documentos e informações, situação que prejudicou o trabalho fiscal. Por força do art. 14 da Lei no 14.689/23 o somatório da multa de ofício não pode ultrapassar o percentual de 100%.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. REFLEXOS NO LANÇAMENTO.
O julgador não é obrigado a acolher pedido de prova pericial quando entender haver nos autos elementos suficientes para formação da sua convicção. O pedido de perícia para obter informações que, por integrarem a escrituração, poderiam ter sido apresentadas por iniciativa do sujeito deve ser negado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720026/2006-65
ACÓRDÃO
1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELO HORIZONTE REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILDIADE
SOLIDÁRIA. DEVEDOR PRINCIPAL. FALTA DE LEGITIMIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 172, a pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO ARBITRADA. AUSÊNCIA DE
LIVROS E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.
É plenamente possível o arbitramento da base de cálculo do imposto pelo
agente fazendário competente sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé os esclarecimentos e as declarações prestadas pelo
contribuinte.
LUCRO ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS
PELA SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do lucro arbitrado ficam
impossibilitadas de apurar o PIS e a Cofins pelo regime da não
cumulatividade, ficando sujeitas à apuração pela sistemática cumulativa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PODER
DE GESTÃO E INTERESSE COMUM.
Sempre que restar demonstrado o interesse comum de terceiro na
realização do fato gerador e sempre que restar comprovada a atuação do
gestor de forma contrária aos interesses do contribuinte haverá
caracterização da responsabilidade solidária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DA
LEI No 14.689/2023. FIXAÇÃO EM 100%.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
2
Correta a aplicação da qualificação da multa pela presença de dolo
consubstanciado na constituição de empresa por interposta pessoa e o
agravamento pela ausência de apresentação de documentos e
informações, situação que prejudicou o trabalho fiscal. Por força do art. 14
da Lei no 14.689/23 o somatório da multa de ofício não pode ultrapassar o
percentual de 100%.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. REFLEXOS NO LANÇAMENTO.
O julgador não é obrigado a acolher pedido de prova pericial quando
entender haver nos autos elementos suficientes para formação da sua
convicção. O pedido de perícia para obter informações que, por integrarem
a escrituração, poderiam ter sido apresentadas por iniciativa do sujeito
deve ser negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso do contribuinte, deixando de conhecer do tema “responsabilidade
solidária”, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso dos solidários,
Rosilene Bicalho e Maria Torres de Bicalho, para excluí-las do polo passivo da relação jurídica
tributária, e, por voto de qualidade, em manter a responsabilidade solidária de Roseana de Fátima
Bicalho Freitas Lourenço, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora),
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto; por maioria de votos, dar
provimento parcial aos recursos do contribuinte e solidários Wandercharles Antônio Brito Faria,
Rogério Luiz Bicalho e Roseana de Fátima Bicalho Freitas Lourenço para limitar o percentual da
multa de ofício em 100%, nos termos do art. 14 da Lei 14.689/2023, vencido o conselheiro Luís
Ângelo Carneiro Baptista, que reduzia a multa qualificada e agravada para 150%. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista. Designado
para redigir o voto vencedor quanto à manutenção da responsabilidade solidária de Roseana de
Fátima Bicalho Freitas Lourenço, o conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Redator designado

Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
3
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão recorrido, esclareço que contra a contribuinte
foram lavrados os Autos de Infração de fls. 1810 a 1851 (volume X), referentes ao IRPJ, à CSLL,
PIS e Cofins, tendo sido imposta multa majorada de 225%. Nos termos do Relatório Fiscal, foram
feitas as seguintes imputações:
"Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2002 06/2002 09/2002 12/2002
03/2003 06/2003 09/2003 12/2003 03/2004 06/2004 09/2004 12/2004
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida
pelo contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em razão dos
motivos abaixo descritos:
- ausência de escrituração do livro de Apuração do Lucro Real;
- ausência de escrituração do livro de Registro de Inventário;
- ausência de escrituração da movimentação bancária no Banco Safra S/A;
- impossibilidade de identificação pelo contribuinte dos valores lançados a débito
e a crédito em sua conta-corrente no Banco Bradesco S/A;
- lançamentos contábeis não comprovados — passivo fictício.
Enquadramento Legal: A partir de 01/04/1999 Art. 530, inciso II, do RIR/99
001 - RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)
VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA: Valor apurado conforme
Demonstrativo Sintético da Receita Bruta Apurada — nos anos de 2002 a 2004.
ENQUADRAMENTO LEGAL Arts. 532 do RIR/99."
Os Autos de Infração de PIS/Pasep e de Cofins foram lavrados em decorrência da
omissão de receita apontada acima.
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
4
Com fulcro nos arts. 124, I, e 135 do Código Tributário Nacional (CTN) foram
lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária de n.s 1 a 6 (fls. 2376 a 2387), que arrolam
como responsáveis, solidária e pessoalmente, pelo crédito tributário lançado de ofício as seguintes
pessoas: Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Rosilene Bicalho, Maria Torres de Freitas Bicalho;
Evandro Gabriel de Faria; Wandercharles Antônio Brito Faria; Rogério Luiz Bicalho.
Cientificados do lançamento e da responsabilização, a empresa autuada e os
responsabilizados, exceto o Sr. Evandro Gabriel de Faria, apresentaram impugnações constantes
dos volumes XIII a XV, às fls. 2408 a 2444, 2446 a 2719 e 2722 a 2972, nas quais, após aduzirem
seus argumentos, ao final pedem a exclusão de suas responsabilidades tributárias ou a anulação
dos autos de infração, bem como a juntada de novos documentos e aditamentos às impugnações.
Por meio do acórdão no 09-16.934, a 1a Turma da DRJ/JFA julgou as impugnações
improcedentes, mantendo o lançamento e a imputação da responsabilidade solidária. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO. CRITÉRIO.
Enseja o arbitramento do lucro, que deve ter por critério preferencial a receita
bruta, quando esta é conhecida, o fato de o contribuinte, sujeito à tributação com
base no lucro real, deixar de apresentar documentos fiscais e contábeis, ao ser
regularmente intimado por diversas vezes, bem como o de sua escrituração
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que
a tomem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE PESSOAL
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
A constituição e o uso de pessoas jurídicas para ocultar valores tributáveis, com
prática de simulação e utilização de pessoas interpostas, denotam que o não
recolhimento de tributos resultou de ação dolosa, caracterizando, assim, o
elemento fático ("atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos") para a responsabilização pessoal versada no art.
135 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
5
DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos litígios
decorrentes, no caso PIS/Pasep, CSLL e Cofins quanto à mesma matéria fática.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Sendo os elementos contidos nos autos suficientes para o deslinde da questão, é
prescindível a realização de perícia ou diligência.
Lançamento Procedente
Intimados do acórdão as partes apresentaram tempestivamente – conforme
certificação de despacho de fls. 3391 – seus respectivos Recursos Voluntários.
O recurso do contribuinte foi juntado às fls. 3176. Em síntese são apresentados os
seguintes argumentos de defesa:
 Ausência de Solidariedade: não há no presente caso formação de grupo
econômico. Ad argumentandum tantum, mesmo se houvesse, tal fato não
ensejaria a responsabilidade solidária pelo débito tributário ora rechaçado,
por quanto ausente, in casu, o interesse comum a que alude o artigo 124 do
CTN. Mesmo que a Recorrente pertencesse ao mesmo grupo econômico das
demais pessoas tidas como co-obrigadas pela SRFB, tal fato não bastaria à
constatação do interesse comum necessário à caracterização da
solidariedade tributária.
 totalmente improcedente as alegações fiscais acerca da existência do
chamado "Grupo Del Rey", bem como o lançamento efetuado em relação às
pessoas físicas de Rogério Luiz Bicalho, Roseana de Fátima Bicalho Lourenço,
Roseana Bicalho e Maria Torres de Freitas Bicalho, pelo que as mesmas
devem ser excluídas do presente Auto de Infração.
 Mérito: À fiscalização cabe provar a ocorrência do fato jurídico tributário ou
da infração que imputa ao sujeito passivo. Deve a autoridade lançadora
procurar evitar interpretações de cunho meramente axiológico, bem assim,
cuidar para que não haja manipulação da prova (através de influências de
caráter pessoal, ideológico, funcional etc.) com vista à exigência tributária
ou exoneração favorável ao sujeito passivo, posto que tal fato iria de
encontro à necessária imparcialidade que é exigida do Fisco. Deverá,
sempre, prevalecer o entendimento de que, se houve a ocorrência do fato
jurídico tributário, o tributo é devido, mas, se inexistiu o fato jurídico
tributário, não deverá ser efetuado o lançamento.
 Não houve omissão completa nos lançamentos que levassem a
imprestabilidade da escrita contábil, todos os lançamentos estavam
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
6
corretamente lançados, havia, apenas atraso na escrituração do livro
comercial obrigatório, sendo que tal fato não autoriza o arbitramento.
 A existência de passivo fictício, embora não se admita que tal fato tenha
ocorrido, na medida em que todas as contas de passivo em aberto se
encontravam registrada na contabilidade, inclusive com a indicação dos
credores, não leva ao arbitramento. A omissão de lançamentos de depósitos
bancários é fator articular de presunção legal relativa de que houve omissão
de receita, que deveria ser tributada, mediante o confronto entre as receitas
(entradas bancárias) menos as despesas (saídas bancárias), mas não se
poderia impor o arbitramento. A não escrituração de livro de registro de
inventário (esse não obrigatório) e identificação de lançamentos a conta de
débito e crédito no Banco Bradesco, que se encontravam discriminados no
livro diário entregue a fiscalização (fls.) não é motivo para justificar o
arbitramento. A omissão de receita não implica em arbitramento do lucro,
mas na apuração do Imposto de Renda segundo as regras a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, no caso dos autos ao Lucro Real.
 Fiscalização, em virtude do arbitramento efetuado, desconsiderou o regime
de tributação da não-cumulatividade relativo às contribuições sociais
previdenciárias, aplicando o regime da tributação cumulativa. Não seria
crível nem razoável que cinco anos após a eleição de um regime de
tributação com recolhimento dos valores devidos calculados com base no
regime da não-cumulatividade, todos os valores fossem desconsiderados
com mudança da forma de cálculo dos tributos em face de posterior ato da
administração.
 Multa: caráter confiscatório — impossibilidade de majoração da multa para
225% - inexistência de prejuízo ao procedimento fiscal — não ocorrência de
simulação ou fraude.
 O indeferimento da produção de prova pericial contábil mostra-se
inconstitucional, vez que cerceia o direto de defesa da Recorrente,
malferindo o princípio da ampla defesa (art. 5o, LV, da CR/88).
 Ao final requer: a reforma do acórdão com a anulação do Auto de Infração
ou redução das multas aplicadas; e, na remota hipótese de o lançamento ser
julgado consistente, seja deferida a produção de prova pericial contábil.
O recurso do solidário WANDERCHARLES ANTÔNIO BRITO FARIA foi juntado às fls.
3256. Em síntese são apresentados os seguintes argumentos de defesa:
 Da inexistência de responsabilidade do sócio-gerente à luz do art. 135,III, do
CTN e da atualizada jurisprudência do STJ.
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
7
 Não é a mera qualidade de gerente ou administrador que engendra a
responsabilidade pessoal nem, tampouco, a simples falta de recolhimento
do tributo devido pela sociedade. A responsabilidade tributária do terceiro
(sócio gerente) funciona, na hipótese do art. 135 do Estatuto Tributário,
como uma verdadeira sanção aplicada ao ato abusivo, praticado com ofensa
aos poderes disponíveis, à lei ou ao contrato. Somente quem tenha sido o
autor do ato abusivo é que será pessoalmente responsabilizado.
 Exige-se dolo na conduta do gerente para a configuração da
responsabilidade do sócio pelos débitos da empresa.
 Em momento algum, restou comprovado que o recorrente agiu em
desconformidade à lei ou ao contrato social. O simples fato de
pretensamente ter ocorrido a ausência no recolhimento de tributos, se é
que ocorreu, decorre do fato de que as empresas administradas pelo
Recorrente tiveram um crescimento desordenado e, devido à
desorganização na contabilidade das empresas, muitas vezes pode ter
ocorrido a ausência no recolhimento de tributos.
 Multa: apresenta os mesmos argumentos do Contribuinte no sentido do
caráter confiscatório — impossibilidade de majoração da multa para 225% -
inexistência de prejuízo ao procedimento fiscal — não ocorrência de
simulação ou fraude.
 Pedido: requer a reforma do acórdão com a anulação do Auto de Infração
ou redução das multas aplicadas; e, na remota hipótese de o lançamento ser
julgado consistente, seja deferida a produção de prova pericial contábil.
O recurso dos solidários ROGÉRIO LUIZ BICALHO, ROSEANA DE FÁTIMA BICALHO
LOURENÇO, ROSILENE BICALHO e MARIA TORRES DE FREITAS BICALHO foi juntado às fls. 3290.
Em síntese são apresentados os mesmos argumentos do recurso do Contribuinte:
 Não há no presente caso formação de grupo econômico. Ad
argumentandum tantum, mesmo se houvesse, tal fato não ensejaria a
responsabilidade solidária pelo débito tributário ora rechaçado, por quanto
ausente, in casu, o interesse comum a que alude o artigo 124 do CTN. A
mera caracterização de grupo econômico não bastaria à constatação do
interesse comum necessário à caracterização da solidariedade tributária.
 A motivação do lançamento se baseia em distorções da realidade fática, e,
ainda que assim não o fosse, não valem como provas para a tentativa de
imputação de responsabilidade tributária (art. 124, 1, do CTN — dispositivo
esse que, diga-se, desde logo, não se presta a interpretação conferida pela
fiscalização) porquanto não provam o fato, a teor do artigo 219, parágrafo
único do Código Civil c/c art. 368, parágrafo único do Código de Processo
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
8
Civil, diplomas que regulam a validade das provas e extensão e efeitos
destas no ordenamento jurídico pátrio.
 A prova emprestada coletada mediante cópia de depoimentos proferidos no
curso de processos trabalhistas não pode ser utilizada para a imputação de
responsabilidade tributária a terceiros, nem mesmo como fundamento da
ocorrência de simulação, porquanto, além de ser inadmissível o lançamento
e a imputação com base em prova emprestada, esta se mostra contraditória
com a prova direta produzida com a defesa, além de ser contrária às
próprias declarações prestadas pelas testemunhas e partes em cartório, sob
fé pública.
 No ordenamento jurídico vigente vigora o princípio constitucional da
presunção de inocência, o que, no Código Tributário Nacional, dá ensejo ao
princípio do in dúbio pro contribuinte: havendo provas contraditórias, a par
da imprestabilidade da prova emprestada, em face do princípio do in dúbio
pro contribuinte, merece ser totalmente anulado o auto de infração.
 Da inexistência de responsabilidade do sócio-gerente à luz do art. 135,III, do
CTN e da atualizada jurisprudência do STJ.
 Não é a mera qualidade de gerente ou administrador que engendra a
responsabilidade pessoal nem, tampouco, a simples falta de recolhimento
do tributo devido pela sociedade. A responsabilidade tributária do terceiro
(sócio gerente) funciona, na hipótese do art. 135 do Estatuto Tributário,
como uma verdadeira sanção aplicada ao ato abusivo, praticado com ofensa
aos poderes disponíveis, à lei ou ao contrato. Somente quem tenha sido o
autor do ato abusivo é que será pessoalmente responsabilizado.
 O fiscal afirma que são proprietários de fato da Belo Horizonte
Refrigerantes, Distribuidora Pequi e Maxdrink Empreendimentos: Sr. Rogério
Luiz Bicalho, Sra. Roseana Bicalho, Sra. Rosilene Bicalho e Sra. Maria Torres
Bicalho, afirmando haver comunhão de interesses entre os sócios de direito
das empresas e a família "Bicalho", o que implicaria em responsabilidade
solidária, nos termos do art. 124, I, respondendo pelos créditos tributários
por serem os efetivos titulares das empresas, invocando o art. 135 para dar
suporte a tal responsabilidade. Erra o fiscal na leitura do texto legal e na sua
interpretação.
 Em nenhum momento restou comprovado (porque é impossível comprovar
o que não é real) que qualquer das pessoas físicas apontadas como
responsável seria administradora de fato da pessoa jurídica autuada, ao
contrário, as contra-declarações provam exatamente o contrário, nenhuma
das pessoas apontadas como solidárias administravam a empresa autuada.
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
9
 Multa: apresenta os mesmos argumentos do Contribuinte no sentido do
caráter confiscatório — impossibilidade de majoração da multa para 225% -
inexistência de prejuízo ao procedimento fiscal — não ocorrência de
simulação ou fraude.
 Pedido: requer a reforma do acórdão com a anulação do Auto de Infração
ou redução das multas aplicadas; e, na remota hipótese de o lançamento ser
julgado consistente, seja deferida a produção de prova pericial contábil.
Não foram juntados documentos com os recursos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
Os recursos voluntários são tempestivos. Entretanto devem ser analisados outros
requisitos para delimitação do seu conhecimento. Considerando a semelhança de fundamentação,
os recursos podem ser julgados conjuntamente. Vejamos:

2) Do Mérito: do uso do arbitramento.
Como exposto, trata-se de exigência de IRPJ, CSLL e Pis/Cofins apurada pelo método
do arbitramento haja vista entendimento da autoridade fiscal pela imprestabilidade das
informações contábeis da contribuinte.
Vale pontuar que o recurso não traz elementos capazes de afastar a presunção de
omissão de receitas, restou comprovado e não contraditado a movimentação em conta bancária
que se quer era declarada pelo Contribuinte, da mesma forma o contribuinte entregou quando do
procedimento de fiscalização as notas fiscais que serviram de base para o arbitramento da base de
cálculo, arbitramento este que foi justificado da seguinte forma pelo acórdão recorrido:
Por sua vez, a fiscalização justificou o arbitramento do lucro para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL em vista dos seguintes fatos e dispositivos legais (TVF — fls.
1925/1934):
- ausência de escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (art. 530, I, do
RIR/99);
- ausência de escrituração do Livro de Registro de Inventário (art. 530, I, do
RIR/99);
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
10
- ausência de escrituração da movimentação bancária no Banco Safra S/A (art.
530, II, "a", do RIR/99);
- impossibilidade de identificação pelo contribuinte dos valores lançados a débito
e a crédito em sua conta-corrente no Banco Bradesco S/A;
- lançamentos contábeis não comprovados — passivo fictício (art. 40 da Lei n.°
9.430/96).
No caso concreto a fiscalização imputa a realização de operações que levaram o não
oferecimento da totalidade da receita obtida pelo contribuinte, tendo os valores sido apurados a
partir das notas fiscais emitidas pelo contribuinte em confronto com as informações constantes
das respectivas declarações.
Ora, temos no presente caso um lançamento baseado em critério excepcional de
apuração de base de cálculo. O art. 148 do CTN é norma geral que permite a utilização do
arbitramento, entretanto tal dispositivo é expresso ao condicionar sua aplicação à comprovação
da ocorrência dos requisitos autorizativos, quais sejam: deixar o contribuinte de apresentar
declarações ou esclarecimentos, deixar de expedir documentos obrigatórios ou, uma vez
apresentados os documentos, declarações e esclarecimentos, esses não mereçam fé. Vejamos o
teor do dispositivo citado:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Não se discute que se revela plenamente possível o arbitramento da base de cálculo
do imposto pelo agente fazendário competente sempre que sejam omissos ou não mereçam fé os
esclarecimentos, as declarações, os documentos ou os recolhimentos prestados, expedidos ou
efetuados pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, mediante procedimento
regular, por meio do qual arbitrará o valor na forma e nas condições regulamentares, entretanto,
tais condições demonstram que se trata de metodologia cuja aplicação é excepcional.
O próprio princípio da verdade material inerente às demandas administrativas nos
impõe concluir que o procedimento de arbitramento é realmente a última solução para o cálculo
de um tributo, devendo ser adotado apenas depois de esgotados todos os outros meios de prova,
quando não é possível, de maneira alguma, conhecer, ao menos aproximadamente, a efetiva
realidade arbitrada.
Maria Rita Ferragut, em sua obra intitula Presunções no Direito Tributário, ao
definir o arbitramento nos traz exatamente esses esclarecimentos:
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
11
Já a segunda hipótese de significado diz respeito à base de cálculo originalmente
substitutiva. A substituição da base de cálculo originalmente prevista na legislação
- correspondente à perspectiva dimensível do critério material da regra-matriz de
incidência construído a partir do texto constitucional - por outra subsidiária, dá-se
em virtude da inexistência de documentos fiscais, ou da impossibilidade dos
mesmos fornecerem critérios seguros para mensuração do fato, casos em que a
base de cálculo substitutiva visa possibilitar a prova indireta da riqueza
manifestada no fato jurídico.
...
Diante dessas características, verifica-se, primeiramente, que o arbitramento é
dotado de caráter excepcional, e só deve ser exercido em casos extremos, já que
a base de cálculo originária é a que deve ser utilizada por ser a prevista na regra-
matriz de incidência tributária e por guardar, a princípio, relação direta com as
riquezas constitucionalmente previstas.
Neste sentido, sendo o arbitramento um procedimento de aplicação condicionada,
entendo ser imprescindível para validade do lançamento que a autoridade fiscal aponte e
descreva os fundamentos legais, comprovando ainda os elementos ensejadores da sua aplicação
e, no caso concreto, tais requisitos foram comprovados. Consta do item 3. do Termo de
Verificação Fiscal:
O contribuinte apresentou as Declarações de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), relativas aos anos-calendário: 2002, 2003 e 2004, na
modalidade de Lucro Real. As DIPJ apresentadas pelo fiscalizado registram em
todos aqueles anos, prejuízo operacional e fiscal, com os valores de custos e
despesas superiores às respectivas receitas ali informadas.
...
Na auditoria levada a efeito no contribuinte verificamos que o mesmo incorreu
em várias situações que desqualificam a sua contabilidade, o que nos levou ao
arbitramento do lucro. Notam-se a partir das considerações abaixo, evidentes
indícios de simulações, vícios, erros, deficiências e a ausência de livros de
escrituração obrigatória que tornam a sua contabilidade imprestável para
identificar a efetiva movimentação bancária e financeira, a correta apuração do
lucro real e o valor patrimonial da empresa.
Os motivos que nos levaram a proceder à apuração do IRPJ com base no lucro
arbitrado foram:
• ausência de escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real;
• ausência de escrituração do Livro de Registro de Inventário;
• ausência de escrituração da movimentação bancária no Banco Safra S/A;
• impossibilidade de identificação pelo contribuinte dos valores lançados a débito
e a crédito em sua conta-corrente no Banco Bradesco S/A;
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
12
• lançamentos contábeis não comprovados — passivo fictício.
Assim sendo, passamos a discorrer sobre cada um dos motivos que levaram esta
Fiscalização a arbitrar o lucro do contribuinte:
...
Em sua resposta ao Termo de Intimação n° 01/2005, datada de 16/11/2005, o
contribuinte informou que não possui, entre os vários documentos solicitados, o
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) para os períodos de 2002 a 2004. A
ausência da apuração do lucro real por meio da escrituração do LALUR invalida a
sua opção pelo regime tributário. Ao contribuinte optante pelo LUCRO REAL não é
dada a faculdade de escriturar ou não o LALUR, é uma imposição legal que se rege
pelos artigos 260, 262 e 275 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99). O LALUR possui a função de ajustar o
lucro líquido contábil a fim de estabelecer o lucro fiscal tributável, por meio da
adição e exclusão de valores que, por força de lei, devem compor ou não a sua
base tributável.
...
Em resposta datada de 16/11/2005 ao Termo de Intimação n° 01/2005, o
contribuinte é enfático em declarar que não possui os livros de Registro de
Inventário e o de Registro de Controle da Produção e do Estoque (ou documento
equivalente). (...)
...
Não obstante a ausência do livro de Inventário, os valores de estoques
informados nas DIPJ, relativas aos anos-calendário de 2002 e 2004, diferem dos
escriturados em seus livros Razão para esses anos.
...
Insistimos com o contribuinte para que entregasse os extratos do Banco Safra
(intimações n°s 17/2006; 19/2006; 20/2006; 21/2006 e 24/2006), sem que
obtivéssemos resposta. Apesar da negativa do contribuinte em atender aos
termos fiscais, mas de posse dos extratos bancários enviados pelo Banco Safra
S/A, constata-se que não existe nos livros contábeis da empresa qualquer
registro referente às movimentações financeiras operadas naquele Banco.
Conforme os planos de contas extraídos dos Livros Diários, fls. 1882 a1884,
apuramos que não há escrituração da conta-corrente mantida no Banco Safra,
somente constando a movimentação financeira relativa à conta-corrente junto ao
Banco Bradesco S/A.
...
Na amostragem realizada, verificamos existir relação entre valores movimentados
na conta 7.395-4 do Bradesco e os escriturados na conta contábil "Bancos Conta
Movimento", porém, os simples lançamentos não são suficientes à validação dos
procedimentos contábeis. Nos Termos de Intimação 03 e 04/2006, verificamos
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
13
que milhões de reais foram movimentados a débito e a crédito na conta-corrente
mantida junto ao Banco Bradesco. Em relação a essas operações, o contribuinte
pronunciou-se apenas no sentido de declarar que não possui os documentos
que fundamentam a origem ou destino dos recursos ali movimentados.
...
Assim, restou comprovado que o contribuinte escriturou valores de empréstimos
e financiamentos sem lastro documental, simulando capitalizações financeiras
obtidas de empresas e/ou de sócios, criando, por conseqüência, passivo fictício
com o propósito de acobertar a realidade contábil da mesma.
...
3.1.6— Arbitramento do Lucro
Demonstrado que o contribuinte encontra-se inadimplente com suas obrigações
fiscais e considerando que desde o início deste procedimento fiscal lhe foram
concedidos prazos mais que suficientes para resolução das pendências das quais
foi intimado por diversas vezes e, não tendo atendido ou sequer se manifestado,
em vários termos, sobre a impossibilidade de fazê-lo, ou mesmo diligenciado no
sentido de sanar tais pendências, elaboramos com base no acervo de suas notas
fiscais de saída emitidas nos anos de 2002 a 2004, digitadas por esta
Fiscalização, o "Demonstrativo Analítico da Receita Bruta Apurada - anos de
2002 a 2004", que se encontra no Anexo 1 do Auto de Infração do IRPJ. Esse
relatório analítico arrola cada nota fiscal emitida pelo fiscalizado, demonstrando
por item a sua receita bruta. O relatório analítico encontra-se resumido no
"Demonstrativo Sintético Receita Bruta Apurada - anos de 2002 a 2004", juntado
às fls. 1860 a 1862, que totaliza a receita bruta auferida mensalmente pela
empresa e que serviu de base para o arbitramento do lucro.
Ao longo do recurso voluntário o Contribuinte ratifica os argumentos da peça de
impugnação, alegando – sem trazer quaisquer novas provas capazes de contrapor a
fundamentação do acórdão recorrido – que quanto ao passivo fictício todas as contas em aberto
estavam registradas na contabilidade, que o fato de não haver lançamentos relacionados a conta
bancária mantida no Banco Safra autoriza apenas a exigência do imposto pela omissão, não
justificando o arbitramento, defende que o Inventário não é livro fiscal obrigatório para fins de
imposto de renda.
Até se pode admitir que omissões e irregularidades isoladas não justificam a
aplicação do arbitramento, entretanto quando o descumprimento de obrigação acessória é
somado ao conjunto analisado pela autoridade fiscal, o qual levou a imputação de inúmeras
irregularidades, com a acusação de esquema fraudulento com formação de grupo econômico e
uso de interposta pessoa, parece razoável a aplicação do art. 148 do CTN.
A utilização dessa regra excepcional de apuração da base de cálculo pelo Fisco não
impede a apresentação de provas por parte do Contribuinte, não havendo que se falar em
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
14
violação a verdade material. A adoção da base arbitrada, que tem relação com as denominadas
presunções legais relativas tem, o condão de transferir o ônus da prova da ocorrência de um dos
elementos do fato gerador da Fiscalização para o Sujeito Passivo da relação jurídico-tributária,
cabendo a este comprovar a não ocorrência da infração presumida ou o erro no quantum
apurado.
Vale destacar ainda a redação da Sumula CARF no 59, perfeitamente aplicável ao
caso:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de 13/08/2008
Acórdão no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-96.319, de 13/09/2007
Acórdão no 101-96.212, de 14/06/2007 Acórdão no 101-96.093, de 30/03/2007
Acórdão no 101-96.039, de 02/03/2007 Acórdão no 108-08.919, de 26/07/2006
Acórdão no 103-22.032, de 07/07/2005
Assim, não há que se falar em violação ao princípio da verdade material, o
arbitramento poderia ter sido afastado caso o contribuinte tivesse apresentado tempestivamente
provas robustas de erro no uso do instituto. Vale reiterar, nenhum documento foi juntado neste
sentido, o laudo pericial trazido junto com peça de impugnação não ataca as razões para o uso do
arbitramento, se limitando a questionar a exigência do IPI, o qual não é objeto do presente litígio.

3) Da Tributação do PIS e da Cofins
Segundo apontado no recurso voluntário é “totalmente equivocada a forma de
tributação estabelecida. Isto porque a Lei 10.637/02 e 10.833/03, que regulamentam o regime da
não-cumulatividade das contribuições para o PIS e para a COFINS, respectivamente. (...) quando
ambas as normas estabelecem a obrigatoriedade do regime cumulativo das contribuições para as
pessoas jurídicas tributadas pelo regime do lucro presumido ou arbitrado, está tratando do regime
de tributação optado pelo contribuinte, ou seja, se o contribuinte optar por ser tributado pelo
regime do lucro presumido ou se optar pelo regime do lucro arbitrado ele terá de se sujeitar ao
regime cumulativo do PIS/COFINS. Não trata a regra de imposição do lucro arbitrado pela
administração tributária, pois isso seria impossível”.
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
15
Ora, a redação do art. 10 da Lei no 10.833/2003 e do art. 8o da Lei no 10.637/2002 é
clara quanto a tributação pelo regime cumulativo para “as pessoas jurídicas tributadas pelo
imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado” e não há qualquer espaço para o
debate acerca da aplicação facultativa do Lucro Arbitrado: o art. 529 e 530 do então vigente
RIR/99 – Decreto no 3.000/99, impõe a aplicação do Lucro Arbitrado nas hipóteses ali
mencionadas.
No mesmo sentido:
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2006 LUCRO
ARBITRADO. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. Não se aplicam as regras da
incidência não-cumulativa na apuração da contribuição devida pelas pessoas
jurídicas cujo lucro foi arbitrado. Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins Ano-calendário: 2006 LUCRO ARBITRADO. INCIDÊNCIA
NÃO CUMULATIVA. Não se aplicam as regras da incidência não-cumulativa na
apuração da contribuição devida pelas pessoas jurídicas cujo lucro foi arbitrado.
Número da decisão: 1302-003.583

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2008 ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO. É cabível o
arbitramento do lucro quando o sujeito passivo, optante pela tributação com base
no lucro presumido, não escritura a movimentação bancária no livro Caixa. CSLL.
LANÇAMENTOS DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA Aplica-se ao
lançamento da contribuição social sobre o lucro o decidido em relação ao IRPJ
lançado a partir da mesma matéria fática. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
À pessoa jurídica que teve o imposto de renda apurado com base no lucro
arbitrado não se aplicam as regras da incidência não cumulativa, que são restritas
à pessoa jurídica tributada com base no lucro real. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO EXCLUSIVAMENTE PELO DEVEDOR
PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece o Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo principal que aborda questão de solidariedade
passiva em nome de terceiro que, embora devedor solidário, não figura como
recorrente ou sobre o qual não se instaurou o litígio.
Número da decisão: 1402-005.647
Neste sentido, mantida a tributação com base no lucro arbitrado, correta a
exigência de Pis/COFINS segundo regime cumulativo.

4) Da Responsabilidade Solidária:
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
16
No que tange ao debate acerca da inexistência de elementos capazes de sustentar a
imputação de responsabilidade solidária, é essencial descrever a fundamentação legal adotada
pelo lançamento (fls. 2096 – fls. 128 TVF):
Por todos os fatos expostos, constatamos que os proprietários de fato da BELO
HORIZONTE REFRIGERANTES LTDA, DISTRIBUIDORA PEQUI LTDA E MAXDRINK
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA são: Sr. Rogério Luiz Bicalho, Sra.
Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Sra. Rosilene Bicalho e Sra. Maria Torres
de Freitas Bicalho, tendo permanecido a elas vinculados de forma irregular, tudo
efetuado em conluio com os sócios de direito do fiscalizado: Sr. Evandro Gabriel
de Faria e Sr. Wandercharles Antônio de Brito Faria. Provada de forma irrefutável
a comunhão de interesses dos efetivos proprietários do grupo econômico "DEL
REY", torna-os responsáveis solidariamente pelo crédito tributário, pois onde
existe a comunhão de interesses, há comunhão de deveres.
Desse modo, todas as pessoas naturais acima nominadas são solidariamente
responsáveis pelos créditos tributários ora constituídos na empresa: BELO
HORIZONTE REFRIGERANTES LTDA, nos termos da legislação de regência,
mormente o artigo 124, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 —
Código Tributário Nacional (CTN), in verbis:
(...)
Por derradeiro, comprovado o inadimplemento das obrigações tributárias, que
não se encontram confessadas em DCTF e são ora lançadas, e, considerando os
instrumentos contratuais inverídicos que objetivam impedir a satisfação do
crédito tributário, os efetivos titulares da BELO HORIZONTE REFRIGERANTES
LTDA respondem pelos créditos tributários, conforme mandamento contido no
artigo 135, incisos II e III do CTN:
O lançamento imputa a responsabilidade de todas as pessoas físicas com base no
art. 124, I do CTN, por haver suposto interesse comum nos fatos, e ainda no art. 135, II e III do
mesmo diploma legal, afirmando que os sócios de fato e de direito agiram com excesso de
poderes.
Inicialmente entendo pela impossibilidade da análise dos argumentos trazidos pelo
contribuinte quanto a este ponto em sua peça recursal, pois ao caso se aplica a inteligência da
Súmula CARF no 172: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado”.
Pois bem, considerando as questões de conhecimento acima expostas, a análise da
responsabilidade solidária será feita com base nos argumentos apresentados no Recurso
Voluntário pelos solidários Rogério Luiz Bicalho, Wandercharles Antônio Brito Faria, Roseana de
Fátima Bicalho Freitas Lourenço, Rosilene Bicalho e Maria Torres de Bicalho. E neste ponto, no
entendimento desta Relatora, não há fundamentos no lançamento para manutenção da Sras.
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
17
Roseana de Fátima Bicalho Freitas Lourenço, Rosilene Bicalho e Maria Torres de Bicalho no polo
passivo.
Tomando como base o período de apuração 03/2002 a 12/2004, a redação dos
artigos 124 e 135 do CTN e ainda a delimitação das empresas que compõe o grupo econômico
neste presente lançamento, não há evidências de que Rosilene Bicalho, Maria Torres de Bicalho e
Roseana de Fátima Bicalho Freitas Lourenço possuíam poderes de gestão quando da ocorrência
dos fatos geradores e nem mesmo interesse comum neles. No respectivo recurso voluntário há
quadro ilustrativo quanto a estrutura adotada pelo trabalho fiscal:

Em relação a Sra. Rosilene Bicalho o fiscal defende a existência de obtenção de
vantagem econômica em razão da terem sido apuradas na contabilidade da Maxdrink “despesas
de viagem a Paris, França, e hospedagem no Hotel "Royal St Honoré", Paris, categoria cinco
estrelas”. Quanto a Sra. Maria Torres Bicalho foi imputado interesse em razão dela ser a
proprietária do imóvel ocupado pela autuada, figurar como fiadora em contratos firmados pelas
demais empresas investigadas e ter sido favorecida com um automóvel e seguro. Vejamos os
trechos do acórdão:
Em resposta informou que, "analisando perfunctoriamente o contrato ora
coligido, verifica-se que a empresa está isenta do pagamento de aluguéis no
período de 2002 a 2004, tendo em vista que foram realizadas diversas obras civis
de infra-estrutura no imóvel que passaram a integrar o mesmo, motivo pelo qual
a Sra. Maria Torres de Freitas Bicalho nada recebeu no citado período." (sic) Em
consulta à contabilidade da empresa Belo Horizonte Refrigerantes, não foi
encontrado nenhum lançamento a título de despesa com aluguel (nem da matriz,
nem da filial). Observou a fiscalização que o contrato de locação, de 01/05/2002,
apresentado pela Sra. Maria Torres é diferente daquele apresentado pela Belo
Horizonte Refrigerantes, firmado em 01/08/1997, este não contém cláusula
relativa ao valor do aluguel mensal.
Foi ressaltado que a proprietária do imóvel foi sócia de direito da Belo Horizonte
Refrigerantes no período de 10/02/1998 a 15/04/1999 e continua sendo sócia de
fato dessa empresa, apesar de formalmente ter se retirado. É mãe dos sócios de
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
18
direito: Rogério Bicalho e Roseana Bicalho e da sócia de fato: Sra. Rosilene
Bicalho. É inventariante dos bens de seu marido: João Luiz Bicalho.
A Sra. Maria Torres de Freitas Bicalho é ainda fiadora dos contratos de locação da
Distribuidora Pequi (filial), firmado em 03/04/2001, e também do contrato
firmado entre a Evaristo Comolatti S.A. Participações e a Belo Horizonte
Refrigerantes Ltda., em 27/06/2002, relativo à locação do imóvel ocupado pela
Maxdrink, na avenida Colúmbia, 900, Contagem/MG.
...
parcela paga, no valor de R$100.000,00, referente a veículo Pajero GLS 3.2,
faturado em nome de Maria Aparecida Torres Lacerda, para quitação de
empréstimo contraído pelo Sr. Rogério Bicalho;
Dos trechos acima é forçoso concluir pela inexistência de elementos capazes de
caracterizar interesse comum – se quer havia pagamento de aluguéis e o fato de haver pagamento
a terceiro de despesa alheia a atividade da empresa não é suficiente para justificar a imputação do
art. 124, I do CTN. No mais, ao longo de todo o relatório fiscal inexiste outros argumentos e
comprovação de que ambas possuíam poderes de gestão na empresa autuada ou mesmo nas
demais empresas do “grupo econômico” o que afasta o art. 135 do CTN.
No que tange à solidária Roseana de Fátima Bicalho Lourenço o fiscal afirma ser
essa sócia de fato da empresa autuada, tendo recebido procuração para gerenciar a autuada.
Entretanto, quanto a este ponto é necessário traçar uma linha do tempo.
A Belo Horizonte Refrigerantes (empresa autuada) foi criada em 01/08/1997, tendo
como sócia a Sra. Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, exercendo neste período a gestão da
empresa. Em 1999 ela se retira da sociedade transferindo suas cotas para a RV Participações LTDA
e Rogério Bicalho, ele passa a exercer – com exclusividade – a administração da empresa (fls.
1983 – fls. 17/135 do TVF). A sucessão de fatos segue no tempo, sendo destacado pelo TVF:
Em 07/12/2000, foi outorgada à Sra. Roseana de Fátima Bicalho Lourenço
procuração que lhe conferiu plenos poderes para administrar a Belo Horizonte
Refrigerantes Ltda. Esta foi representada pela RV Participações Ltda, que, por sua
vez, foi representada pelo Sr. Rogério Luiz Bicalho (fls.384 a 385).
Em 30/04/2002, consoante a 8a alteração contratual (registro JUCEMG 2837407,
de 22/10/2002), foi alterada a gerência da empresa exercida até então pelo Sr.
Rogério Bicalho e passou, a partir de 30/04/2002, a ser desempenhada
exclusivamente pelo Sr. Wandercharles Antônio Brito Faria, CPF 556.867.456-68,
sócio majoritário da sócia majoritária (RV Participações). O Sr. Wandercharles é
filho do outro sócio: Sr. Evandro Gabriel de Faria.
...
A 11a alteração contratual de 30/06/2004 foi registrada na Junta Comercial
do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob o n° 040597881, em 15/07/04, e
trata da cisão parcial do fiscalizado, com versão de parte do patrimônio
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
19
para a sociedade empresarial — Ribeirão das Neves Indústria de Bebidas
Ltda, com sede na rua Ida Jubeline, n° 158, bairro Florença, Ribeirão das
Neves/MG11, CNPJ 06.219.008/0001-20. O sócio Evandro Gabriel de Faria
retirou-se da sociedade. O capital social da Belo Horizonte Refrigerantes
passou para o montante de R$89.000,00, distribuídos exclusivamente à
única sócia remanescente: a RV Participações. A gerência continuou sob o
comando exclusivo do sócio de direito, Sr. Wandercharles Faria.
Pela descrição acima, ao contrário do argumentado pela autoridade fiscal, a Sra.
Roseana Bicalho não possuía mais procuração da RV Participações para exercer poder de
administração/gestão no período de 03/2002 a 12/2004. A administração passou a ser exercida
em 04/2002, exclusivamente ,pelo Sr. Wandercharles Antônio Brito Faria.
Afastado o fundamento de imputação da responsabilidade da Sra. Roseana Bicalho
por ausência de instrumento jurídico válido concedendo-lhe poderes para administrar a autuada,
não há outros elementos nos autos para justificar a aplicação do art. 124 ou art. 135 do CTN.
Vejamos:
Quanto aos depoimentos relacionados às ações trabalhistas onde há menção que a
Sra. “Ana/Aninha” (e também a Sra. Rosilene Bicalho) seria proprietária da empresa Belo
Horizonte Refrigerantes Ltda. temos que destacar que a maior parte das ações se referem a
eventos trabalhistas ocorridos em anos anteriores ao período do lançamento (fls. 1240 e
seguintes), o que afasta o nexo temporal necessário para comprovação do poder de gestão –
especialmente se consideramos a informação acima no sentido de tal gestão ser, desde 04/2002
exercida pelo Sr. Wandercharles Antônio Brito Faria.
Também o Termo de Constatação Fiscal 02/2005 (fls. 75), usado pelo lançamento,
foi lavrado em 10/08/2005, data posterior ao período do lançamento. Nesta condição não há
como certificar que a condição atestada pelo funcionário da autuada (afirmação do porteiro que
Roseana e Rogério possuíam sala no empreendimento) existia quando da ocorrência dos fatos
geradores.
Assim, considerando as exigências legais para caracterização da responsabilidade
solidária com base nos art. 124, I e art. 135, II e III do CTN, diante da ausência de provas, deve-se
excluir do polo passivo as Senhoras Roseana de Fátima Bicalho Freitas Lourenço, Rosilene Bicalho
e Maria Torres de Bicalho.
Quanto a responsabilização dos solidários, Srs. Rogério Luiz Bicalho e
Wandercharles Antônio Brito Faria, estas devem ser mantidas haja vista a constatação da
participação do primeiro como gestor do Grupo Econômico – Del Rey Refrigerantes e no caso do
segundo sua vinculação formal à empresa segundo o contrato social.
As informações disponíveis no Relatório Fiscal permite concluir que o Sr. Rogério
Luiz Bicalho exerceu, de forma efetiva e continuada, a gestão e o controle das empresas
analisadas, em especial da Belo Horizonte Refrigerantes Ltda, ainda que não figurasse
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
20
formalmente como sócio ou administrador após 2002. A relação entre o Sr. Rogério Bicalho e o Sr.
Wandercharles Antônio Brito Faria (formalmente apontado como sócio majoritário e
administrador) evidencia uma manobra societária cuidadosamente estruturada para dissimular a
verdadeira propriedade e administração da empresa autuada, caracterizando o Sr. Wandercharles
como uma pessoa interposta a serviço do grupo.
A origem dessa relação remonta à constituição da RV Participações Ltda, em 1o de
fevereiro de 1999, quando Rogério Luiz Bicalho e Valter Barbosa Maciel figuravam como sócios.
Rogério Bicalho detinha 99% das cotas e os poderes exclusivos de gerência, exercendo de forma
plena o controle da sociedade. No entanto, em 30 de abril de 2002, Rogério promoveu uma
alteração significativa na estrutura societária das empresas. Na Belo Horizonte Refrigerantes Ltda,
ele cedeu e transferiu 45.000 cotas ao Sr. Wandercharles Antônio Brito Faria, o que foi
formalizado em alteração contratual registrada em 24 de junho de 2002. Na mesma data, Rogério
também vendeu 99% das cotas da RV Participações Ltda, equivalentes a R$ 99.000,00 do capital
social, para Wandercharles e Evandro Gabriel de Faria. A partir dessas operações, Wandercharles
passou a figurar como sócio majoritário da RV Participações, controladora da Belo Horizonte
Refrigerantes.
Contudo, a análise das provas demonstra que tais transferências foram meramente
formais e desprovidas de substância econômica, indicando a intenção de ocultar a continuidade
do controle exercido por Rogério Luiz Bicalho. Diversos elementos reforçam essa conclusão.
Wandercharles declarou jamais ter estado na sede da RV Participações e ter residido em endereço
distinto do informado nos contratos sociais, além de não ter comunicado à Receita Federal a sua
mudança de domicílio. Mais grave ainda, sua declaração de imposto de renda referente ao ano-
calendário de 2002 não registrava qualquer bem ou patrimônio compatível com o investimento
declarado nas cotas sociais, tampouco havia comprovação da origem dos recursos utilizados na
aquisição das quotas de Rogério Bicalho. A própria fiscalização constatou que os rendimentos
declarados por Wandercharles eram insuficientes para arcar com o valor do negócio, o que reforça
a tese de que a operação foi apenas simulada.
Além disso, em diversos processos trabalhistas e fiscais, foi reconhecido que a
utilização de interpostas pessoas era uma prática recorrente do grupo empresarial liderado por
Rogério Bicalho, permitindo que o controle real das empresas permanecesse sob sua
responsabilidade, mesmo após sucessivas alterações contratuais.
Portanto, há robusta fundamentação para caracterizar o Sr. Rogério Luiz Bicalho
como o gestor efetivo e real proprietário da Belo Horizonte Refrigerantes Ltda e das demais
empresas vinculadas ao Grupo Del Rey, sendo a utilização de interpostas pessoas, como o Sr.
Wandercharles Antônio Brito Faria, parte de uma estratégia de dissimulação societária voltada à
ocultação de patrimônio, à fraude fiscal e à evasão de responsabilidade tributária.

Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
21
5) Da multa aplica: caráter confiscatório — impossibilidade de majoração da
multa para 225% - inexistência de prejuízo ao procedimento fiscal — não
ocorrência de simulação ou fraude.
No que tange à qualificação da multa essa deve ser mantida. Conforme apontado
acima, há evidente conduta dolosa a qual pode ser resumida por meio de uma única passagem do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 2070):
Pelo exposto, a operação de encomenda de refrigerantes é fictícia, foi realizada
para ludibriar a fiscalização, dando aparência de que os impostos estariam
suspensos, fazendo circular várias notas fiscais para a mesma operação, no intuito
de dificultar os procedimentos fiscais e justificar a condição de "encomendante"
da Distribuidora Pequi. Apesar de os estabelecimentos da empresa Pequi - matriz
e filial - estarem sediados nos endereços constantes do contrato social e
alterações, a única atividade realizada naqueles estabelecimentos é a emissão de
notas fiscais (apenas para substituição), conforme diligências efetuadas nos
referidos estabelecimentos. A simulação foi realizada com a intenção de a
fabricante de refrigerantes: a BELO HORIZONTE REFRIGERANTES LTDA aparentar-
se como prestadora de serviços, com o objetivo de desvincular-se do pagamento
de tributos que, em decorrência de suas atividades operacionais seriam de sua
responsabilidade. Na prática, a estratégia visou a criar aparência de que o IPI
estaria suspenso (mesmo a lei proibindo, nesse caso) e a diminuir a base de
cálculo dos impostos e contribuições ali gerados, uma vez que o faturamento
estaria dividido entre ela, a Maxdrink e a Pequi. Estas duas últimas não possuem
bens para garantir a execução dos créditos tributários. É na fábrica de
refrigerantes que estão os ativos do "Grupo Dei Rey". Contudo, verificamos que
muitos veículos, antes em nome da BELO HORIZONTE REFRIGERANTES (2003),
encontram-se hoje em nome das empresas Ribeirão das Neves Indústria e
Comércio Ltda e Reizinho Consultoria e Empreendimentos Ltda (itens 2.1 e 2.3).
Vale lembrar o item 4.2, no qual constam documentos em que o Banco
Volkswagen informou que a empresa Belo Horizonte Refrigerantes Ltda adquiriu
caminhões por meio de operações Finame e, posteriormente, transferiu a
propriedade e as obrigações financeiras decorrentes das operações de Finame
para a empresa Reizinho Consultoria e Empreendimentos Ltda, que, em
23/03/2005, transferiu suas obrigações para a Belo Horizonte Refrigerantes Ltda,
que, por sua vez, em 24/03/2005, transferiu a propriedade e as obrigações
financeiras para a Ribeirão das Neves Distribuidora de Bebidas Ltda.
No que tange ao agravamento da multa é relevante destacar a existência de duas
Súmulas aprovadas pelo Pleno deste Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, são elas as
Súmulas 96 e 133:
Súmula CARF no 96 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013)
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
22
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. Acórdãos
Precedentes: Acórdão no 9101-001.468, de 16/08/2012; Acórdão no 9101000.766,
de 13/12/2010; Acórdão no 101-97.110, de 04/02/2009; Acórdão no 10707.922,
de 27/01/2005; Acórdão no 1202-000.990, de 12/06/2013; Acórdão no
1301001.202, de 07/05/2013; Acórdão no 1301-001.233, de 12/06/2013; Acórdão
no 1302000.993, de 03/10/2012; Acórdão no 1302-000.393, de 10/11/2010;
Acórdão no 1401000.788, de 09/05/2012; Acórdão no 1402-001.416, de
10/07/2013; Acórdão no 10323.005, de 26/04/2007; Acórdão no 107-08.642, de
26/7/2006; Acórdão no 101-95.544, de 24/05/2006; Acórdão no 101-94.147, de
19/3/2003
Súmula CARF no 133 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019)
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-
007.001, 1301-002.667, 1301-002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-
002.802.
A partir da análise dos acórdãos precedentes é possível compreender que a razão
da pena prevista no art. 44, §2o da Lei no 9.430/96 decorre do dever de colaboração do
contribuinte com a Administração Pública, é dever desse colaborar com as investigações, o
embaraço ao procedimento de fiscalização ou a ausência de fornecimento de esclarecimento pode
levar ao agravamento da multa.
Fala-se em “poder dever”, pois conforme também consta dos procedentes para
justificar o agravamento é essencial que haja a total omissão do contribuinte ou que a conduta
tenha trazido um prejuízo efetivo à fiscalização, retardando ou impedindo a conclusão do
lançamento. Assim, no caso concreto deve ser verificado se a conduta do contribuinte impediu,
dificultou o trâmite normal do procedimento e a conclusão dos trabalhos fiscais ou se foi
necessário um esforço maior da fiscalização, com intimação de terceiros para obter as
informações necessárias para o lançamento.
E foi exatamente isso que ocorreu no presente lançamento. Há demonstração de
que diante das omissões e insuficiência de esclarecimentos a autoridade fiscal procedeu com
obtenção de provas junto a Justiça do Trabalho, emitiu Requisições de Movimentações Financeiras
junto aos bancos e ouviu diversos fornecedores e testemunhas.
Assim deve-se reconhecer a existência de elementos que justifiquem a qualificação
e agravamento da multa de ofício. Entretanto, aplicando-se ao caso o art. 150, inciso IV da
Constituição Federal e o art. 14 da Lei no 14.689/2023 deve a totalidade da multa de ofício
exigida ser reduzida a 100%:
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
23
Constituição Federal
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Lei no 14.689/2023
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em
dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito
tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de
refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas
referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.
§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações
fiscais, já pago total ou parcialmente pelo contribuinte, apenas poderá ser
reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial, ao
final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será
liquidado por meio de precatório judicial ou compensado com tributos a serem
pagos pelo contribuinte.”
Neste sentido dou provimento parcial aos recursos para reduzir a multa ao patamar
de 100% (cem por cento).

6) Da produção posterior de provas, inclusive pericial:
Por fim, muito embora tenha a Recorrente pugnado pela produção de prova pericial
contábil, apresentando quesitos e assistente técnico juntamente com a Impugnação, deve-se
destacar que a autoridade julgadora não é obrigada a acolher o pedido, notadamente quando há
nos autos elemento bastantes à formação da sua convicção.
É importante lembrar que restou comprovado nos autos que o sujeito passivo não
mantinha em boa ordem suas informações fiscais e contábeis, tampouco apresentou, mesmo após
regularmente intimado, os livros fiscais necessários à verificação das operações. Assim, o pedido
de perícia técnica, formulado com o intuito de obter informações que deveriam constar da
escrituração do próprio contribuinte, revela-se inadequado e desnecessário.
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
24
Diante disso, e considerando que a falta de documentação fiscal decorre de
conduta imputável exclusivamente ao contribuinte, não há fundamento para a realização de prova
pericial. A autoridade julgadora, de posse dos elementos já constantes dos autos, tinha condições
suficientes para a formação de sua convicção, mesma situação presente neste momento
processual.
Assim deve ser indeferido mais uma vez o pedido de produção de perícias contábil.

7) Conclusão:
Diante do exposto, conheço em parte do recurso do contribuinte, deixando de
conhecer do tema “responsabilidade solidária”. Quanto ao mérito, dou provimento ao recurso dos
solidários Roseana de Fátima Bicalho Freitas Lourenço, Rosilene Bicalho e Maria Torres de Bicalho,
para excluí-las do polo passivo, e dou provimento parcial aos recursos do contribuinte e solidários
Wandercharles Antônio Brito Faria e Rogério Luiz Bicalho para limitar o percentual da multa de
ofício em 100%, nos termos do art. 14 da Lei 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, redator designado

Peço vênia para divergir do voto da ilustre Relatora, que afastou a responsabilidade
solidária de Roseana de Fátima Bicalho Freitas Lourenço relativamente ao lançamento em exame.
Entendo que o conjunto probatório constante dos autos conduz a conclusão
diversa, no sentido de que restou caracterizado o interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador, nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
É incontroverso que este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de
que a mera transferência de numerário, a fruição de benefícios pontuais ou a simples condição de
parente do proprietário de fato não são suficientes para caracterizar a responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN.
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
25
Nesse sentido, o Acórdão no 9101-004.522 – CSRF / 1a Turma, de relatoria da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, firmou orientação segundo a qual a solidariedade exige
participação efetiva e direta na situação que deu origem ao fato gerador, não se presumindo a
partir de vínculos familiares ou patrimoniais isolados. Assim consta em sua ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. BENEFÍCIO
FINANCEIRO DISSOCIADO DE PROVA DE ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
O benefício financeiro auferido mediante transferências bancárias provenientes
de conta de titularidade da pessoa jurídica, ainda que sem causa negocial e em
valores significativos, é insuficiente para caracterização de interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária, mormente se as
transferências são feitas pelo pai, sócio de fato a autuada, em favor de seus filhos.
É indispensável a prova da intervenção dos demais responsabilizados na condução
das atividades da pessoa jurídica.
Todavia, o caso ora em julgamento não se amolda a essa hipótese restritiva, uma
vez que os autos revelam atuação concreta, continuada e relevante de Roseana de Fátima Bicalho
Lourenço na condução do grupo econômico e na estrutura empresarial utilizada para a supressão
de tributos.
O Grupo Del Rey, tradicional fabricante de refrigerantes na região metropolitana de
Belo Horizonte, estruturou-se, a partir da década de 1990, mediante a criação sucessiva de
diversas pessoas jurídicas, muitas delas em nome de interpostas pessoas, com clara finalidade de
fragmentar operações, realizar industrialização por encomenda, triangulação de mercadorias e
distribuição sem o correspondente recolhimento de tributos.
Tal estrutura resultou na utilização e posterior abandono de empresas, substituídas
por outras com idêntica função operacional, evidenciando um planejamento tributário abusivo,
sustentado por uma administração centralizada de fato.
A empresa Belo Horizonte Refrigerantes Ltda, ora fiscalizada, foi constituída em
1997, tendo Roseana como sócia majoritária e administradora até 1999. Embora tenha ocorrido
sua retirada formal do quadro societário, com a transferência de cotas à empresa RV Participações
Ltda, restou comprovado que não houve afastamento real da gestão.
Com efeito, em 07/12/2000, foi outorgada a Roseana procuração com amplos
poderes de administração, assinada pelo administrador formal da empresa, seu irmão Rogério Luiz
Bicalho, conforme documentos de fls. 387 e 388. Tal circunstância demonstra que Roseana
continuou praticando atos de gestão, inclusive durante parte do período fiscalizado (2002 a 2004).
Em 30/04/2002, já no curso do período fiscalizado, ocorreu cisão parcial da Belo
Horizonte Refrigerantes Ltda, com transferência de máquinas, equipamentos e caminhões para a
empresa Reizinho Consultoria e Empreendimentos Ltda.
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
26
A Reizinho foi constituída em 01/02/2002, tendo como sócios fundadores e
administradores Roseana e seu irmão Rogério, evidenciando o controle familiar direto da empresa
que passou a concentrar ativos essenciais à operação do grupo.
Além disso, a Reizinho figurou como titular de diversos registros de marcas de
refrigerantes junto ao INPI, todos relacionados às marcas efetivamente exploradas pelo Grupo Del
Rey durante o período fiscalizado, o que demonstra sua atuação estratégica na atividade-fim do
grupo.
Os depoimentos colhidos pela fiscalização são convergentes no sentido de que
Roseana era reconhecida, no ambiente empresarial, como uma das donas de fato da fábrica de
refrigerantes, ao lado de seu irmão. Funcionários das empresas Distribuidora Pequi Ltda e
Maxdrink relataram que os verdadeiros proprietários do grupo eram “Rogério, Aninha e Rose”,
sendo “Aninha” a própria Roseana.
Somam-se a tais elementos indícios de confusão patrimonial, como pagamentos de
seguros de veículos e aquisição de bem de alto valor em nome de seu cônjuge, custeados com
recursos do grupo econômico.
Diante de todo o exposto, entendo que os autos demonstram, de forma clara e
suficiente, que Roseana de Fátima Bicalho Freitas Lourenço atuou como proprietária e gestora de
fato do grupo econômico, participando diretamente da estruturação empresarial que deu causa à
ocorrência dos fatos geradores.
Não se trata, portanto, de responsabilização fundada em vínculo familiar ou em
benefícios indiretos, mas de participação efetiva na condução dos negócios e na prática das
operações tributadas, o que caracteriza o interesse comum exigido pelo art. 124, inciso I, do CTN.

Dispositivo
Assim, divirjo do voto da Relatora para manter a responsabilidade tributária
solidária de Roseana de Fátima Bicalho Freitas Lourenço relativamente ao lançamento em
questão, dando provimento parcial ao seu recurso voluntário para limitar o percentual da multa
de ofício em 100%, nos termos do art. 14 da Lei 14.689/2023.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
27

Em que pese os bens articulados voto da Ilma. Relatora e do Ilmo. Redator do voto
vencedor, irei discordar em relação à multa de aplicada.
A Relatora, em seu voto, reduziu a multa qualificada e agravada de 225% para 100%
com base no art. 14 da Lei 14.689/2023.
A Lei. 14.689/2023 alterou de forma substancial a aplicação de multa qualificada
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96. Porém, além disso, assim previu no seu art. 14:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (grifo próprio)
Este artigo foi vetado pelo Presidente da República em exercício em setembro de
2023, sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano.
Mas qual eram as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) até então que
limitavam em 100% as multas exigidas? São duas as decisões balizadoras, tomadas nas Ações
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 551/DF e 1.075/DF-MC.
A ADI 551/DF foi impetrada contra os § 2o e 5o das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim previa:
Artigo 057 – (...)
§ 2o - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu
valor.
§ 3o - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. (grifo próprio)
Esta ADI foi julgada em 2002, com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
28
Ação julgada procedente.
Já a ADI 1.075/DF-MC foi impetrada contra o art. 3o da Lei 8.846/1994, que assim
versava:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2o, ou
não houver comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de
trezentos por cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo próprio)
O referido art. 3o acima foi revogado antes do julgamento da medida liminar na ADI
1.075/DF-MC. A revogação do citado artigo se deu em 1997, através da Lei no 9.532/97. De toda
sorte, em sede de liminar, em 17/06/1998, o STF decidiu por suspender a eficácia de tal norma,
assim se pronunciando:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 8.846/94 EDITADA PELA
UNIÃO
FEDERAL
(...)
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO-
CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DE TAL
PRECEITO LEGAL – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. –
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei
no 8.846/94, art. 3o e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300%
(trezentos por cento).
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate
de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas
obrigações tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
29
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas.
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
Já em decisão definitiva da ADI 1.075/DF-MC, de 05/10/2020, se considerou que
estava prejudicada a análise frente à revogação do referido artigo.
Com bases nestes dois precedentes, em repetidos julgados, o STF tem considerado
que são confiscatórias as multas em percentuais acima de 100%, notadamente as aplicadas pelos
entes públicos estaduais e municipais.
Em recente julgado, de 03/10/2024, sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco
Federal, no RE 736.090 (Tema 863), com Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese, de forma
unânime:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23
Ou seja, é plenamente válida a multa qualificada de 150% em caso de reincidência,
não sendo considerada confiscatória. Observa-se, ainda, que este julgado se deu após o previsto
no art. 14 da Lei no 14.689/2023, onde o STF não o aplicou.
Observando, então, as duas ADI citadas, se percebe que havia 3 tipos de multas
envolvidas que foram julgadas inconstitucionais por terem efeitos confiscatórios:
1) por insuficiência de recolhimento (ADI 551/DF)
2) por sonegação (ADI 551/DF)
3) por descumprimento de obrigação acessória (ADI 1.075/DF-MC).
Ocorre que o recente julgado do STF que fixou a tese no Tema 863 fez outra
interpretação sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco Federal quando envolver crimes
tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio, respectivamente).
Nestes casos, a multa pode chegar a 150% (quando houve reincidência), exatamente como
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ou seja, das multas tratadas nos ADI 551/DF e ADI 1.075/DF-MC, restam então
limitadas a 100% aquelas multas ordinárias (insuficiência de recolhimento e descumprimento de
obrigação acessória), que não envolvem crimes ou atos do sujeito passivo típicos de agravamento.
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
30
Fazendo, então, uma interpretação sistêmica do que se depreende dos julgados do
STF (tanto das ADI, quanto do Tema 863) é que o limite máximo para multas de 100% é para
aquelas ordinárias, não englobando as multas qualificadas (por se referirem a crimes praticados
pelo autuado), nem agravadas (pela falta ao dever de boa fé e colaboração do contribuinte para
com o Fisco).
Desta sorte, quando o art. 14 da Lei no 14.689/2023 se refere às multas
consideradas confiscatórias quando acima de 100%, referendadas por decisões do Supremo
Tribunal Federal, está se direcionando para as multas ordinárias, assim entendidas aquelas que
não envolvam motivos para qualificação ou agravamento. Afinal de contas, o próprio STF
entendeu possível percentuais acima de 100% para caso de qualificação em julgado com
repercussão geral.
Pelas questões expostas, não se vislumbra razões para redução de multa qualificada
ou agravada pela aplicação do art. 14 da Lei no 14.689/2023.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício qualificada aplicada deve ser reduzido
para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna.
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.073 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720026/2006-65
31
Com base no § 2o do mesmo art. 44 da Lei no 9.430/96, que estabelece que as
condições de agravamento de multa, entende-se que esta deve ser aumentada na metade,
ficando assim em 150% depois de qualificada e agravada.
Pelas razões expostas, entende-se que a multa qualificada e agravada de 225%
aplicada deve ser reduzida, no final, para 150%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista
Fl. 3426
DF CARF MF
Original